Tribunal: TJMT
Processo: 1005375-27.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005375-27.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYRA MITIELLY GARCIA LIMA - CPF: 063.020.281-83 (RECORRENTE), IGOR PAIVA AMARAL - CPF: 063.697.713-76 (ADVOGADO), BANCO CREFISA S.A. - CNPJ: 61.033.106/0001-86 (RECORRIDO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que reformou sentença de procedência parcial para julgar improcedentes os pedidos iniciais de declaração de inexistência de débito e exclusão de negativação, fundamentando-se na ausência de comprovação inequívoca da quitação do débito pela parte reclamante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a parte reclamante comprovou suficientemente a quitação da dívida que ensejou a negativação de seu nome em cadastro de inadimplentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova quanto à quitação inequívoca de dívida reconhecida incumbe ao devedor, não havendo aplicação da inversão do ônus probatório neste caso específico, conforme previsto no artigo 319 do Código Civil.

4. As provas apresentadas pela parte reclamante, consistentes em comprovante de desconto no mês de maio/2024, são insuficientes para demonstrar a quitação específica da parcela de abril/2024, objeto da cobrança questionada.

5. A instituição financeira comprovou que o desconto da parcela de abril/2024 ocorreu apenas em maio/2024 devido à falta de saldo, com trinta dias de atraso, justificando a cobrança de atualizações.

6. A parte reclamante não demonstrou que o desconto realizado em maio/2024 correspondia à parcela do próprio mês de maio/2024, tampouco que tenha efetuado o pagamento da parcela de abril/2024 no seu devido vencimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno não provido.

Tese de julgamento: 1. Incumbe ao devedor o ônus de comprovar inequivocamente a quitação da dívida, não sendo suficiente a apresentação de comprovante genérico de desconto sem especificação da parcela a que se refere. 2. É legítima a cobrança e consequente negativação decorrente de parcela paga com atraso, quando o devedor não comprova o adimplemento dentro do prazo.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 319 do Código Civil; Artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024; TJMT - N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/2024, publicado no DJE 03/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno:
1005375-27.2024.8.11.0006

Agravante:
MAYRA MITIELLY GARCIA LIMA

Agravado:

CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MAYRA MITIELLY GARCIA LIMA ajuizou reclamação indenizatória em face de
CREFISA S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Sentença proferida nos autos, ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedentes, diante da prova do pagamento

da dívida negativada, para declarar a inexistência do débito e determinar a sua exclusão. Julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais
.

A parte reclamada interpôs Recurso Inominado, o qual foi julgado por meio de decisão monocrática, reformando
a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, diante da ausência de apresentação de provas suficientes da quitação do débito pela parte reclamante.

A parte reclamante interpôs Agravo Interno e sustentou que: a) as provas juntadas pela parte reclamada são unilaterais e os
prints
de tela não possuem certificação ou autenticação que garantam sua integridade e veracidade; b) a parte reclamada não trouxe qualquer comprovante que demonstrasse que
realizou
pagamento em atraso, fora tabelas e telas produzidas
unilateralmente. Nesse sentido, requereu a retratação da decisão monocrática para negar provimento ao recurso interposto.

A parte reclamada apresentou contrarrazões e argumentou que a decisão monocrática deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Mérito.

A parte

agravante

alegou que:
a) as provas juntadas pela parte reclamada são unilaterais e os
prints
de tela não possuem certificação ou autenticação que garantam sua integridade e veracidade; b) a parte reclamada não trouxe qualquer comprovante que demonstrasse que
realizou
pagamento em atraso, fora tabelas e telas produzidas unilateralmente.

Todavia, em análise dos autos e das provas apresentadas, verifica-se que a parte reclamante juntou prova do desconto no mês de maio
/2024
(ID 286432380/PJe2), porém, no documento apresentado, não é possível especificar a qual parcela se refere.

Em contrapartida, a parte reclamada demonstrou que o desconto da parcela referente ao mês de abril/2024 ocorreu somente em maio/2024 (ID 286432395/PJe2) em razão da falta de saldo e com trinta dias de atraso, justificando a cobrança das atualizações.

Já a parte reclamante
não demonstrou que pagou a parcela de abril de 2024 (número 3) no mês de abril/2024 e não fez prova de que o desconto realizado no mês de maio/2024 era referente à parcela do mês de maio de 2024 (número 4). Desta forma, as provas apresentadas pela parte reclamante são insuficientes para comprovar a quitação do débito.

Assim, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...)
A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar a entregar o comprovante de quitação (artigo 319 do Código Civil). A propósito: (...) 7. Quitação de aluguéis. A prova inequívoca do pagamento cabe ao devedor, podendo este, inclusive, reter o pagamento quando o credor se recusar entregar o comprovante de quitação. Considerando que os documentos juntados nos autos são suficientes como prova da quitação (ID 203706077/PJe2), a cobrança é inde
vida. A propósito, assim fundamentou o juízo de primeiro grau: "Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109)." (...) (N.U 1025367-54.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024). No mesmo sentido: (N.U 1000697-73.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/04/202
4, publicado no DJE 03/05/2024).
As partes divergem quanto à quitação das dívidas cobradas, com vencimento em 22/4/2024 e 22/5/2024. A parte reclamante juntou prova do desconto no mês de maio (ID 286432380/PJe2), porém, no documento apresentado, não é possível especificar a qual parcela se refere. Em contrapartida, a parte reclamada demonstrou que o desconto da parcela referente ao mês de abril/2024 ocorreu somente em maio/2024 (ID 286432395/PJe2) em razão da falta de saldo e com trinta dias de atraso, just
ificando a cobrança das atualizações. Já a parte reclamante não demonstrou que pagou a parcela de abril de 2024 (número 3) no mês de abril/2024 e não fez prova de que o desconto realizado no mês de maio/2024 era referente à parcela do mês de maio de 2024 (número 4). Desta forma, as provas apresentadas pela parte reclamante são insuficientes para comprovar a quitação do débito. Embora se deva proporcionar ao consumidor a facilitação das provas de seus direitos (art. 6o, inciso VIII do CDC), no presente caso,
o ônus probatório continua com a parte reclamante, pois o consumidor, na condição de devedor, tem o ônus probatório quanto à quitação inequívoca da dívida reconhecida.

Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório, no caso o reclamante, concluindo-se haver
inadimplência. Portanto, a cobrança é legítima e não configura conduta ilícita
(...)".

Portanto, considerando que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
agravo, mas
nego-lhe provimento.

Deixo
de fixar honorários sucumbenciais, visto que o Agravo Interno não inaugura novo grau recursal (STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2025